Tribunal: TJDFT
Processo: 0741789-88.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0741789-88.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NAZIR MIGUEL JOSE DA SILVA DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para manifestação. Brasília - DF, 22 de setembro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator